Tribunal: TJBA
Processo: 8134504-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134504-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA FLAMIANO COSTA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, ARON MATOS DOS SANTOS, LARISSA PEIXOTO VALENTE

APELADO: SONIA MARIA FLAMIANO COSTA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA PEIXOTO VALENTE, ARON MATOS DOS SANTOS, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. O Acórdão embargado abordou expressamente a aplicabilidade da legislação de defesa do consumidor, afirmando que a abusividade da negativa deve ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo o direito fundamental à saúde e a função social do contrato sobre a data da contratação, em linha com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão embargada dirimiu a controvérsia sobre a cobertura, asseverando que a Operadora pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente como essencial à preservação da vida e saúde da paciente, configurando abusividade a recusa de fornecimento do procedimento e materiais indispensáveis (monitorização neurofisiológica e OPME). O Acórdão consignou que o valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, considerando a gravidade do quadro clínico da paciente (idosa e oncológica) e a angústia gerada pela negativa de cobertura de procedimento de urgência, o que não configura omissão ou contradição, mas apenas irresignação da Embargante quanto à conclusão. A questão relativa às
astreintes
foi devidamente analisada e provida em parte no recurso de Apelação da Consumidora, com a redução do teto máximo para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a inaplicabilidade da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça foi expressamente afastada em razão da vigência do Código de Processo Civil de 2015, não havendo, portanto, vício a ser sanado.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8134504-46.2024.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE

S/A
e, como embargada,
SONIA MARIA FLAMIANO COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA